Tribunal: STF
Processo: Rcl 56659
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rodopetro Distribuidora de Petroleo Ltda, contra decisão proferida, nos autos do processo nº 0056271-94.2018.8.19.0001, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual teria negado seguimento ao recurso extraordinário com aplicação teratológica dos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que ingressou com 



    “(...) Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada no não pagamento do valor de R$ 351.784,61, este referente, por sua vez, à prestação do serviço de fornecimento de combustíveis, registrado em duplicatas lastreadas pelas Notas Fiscais da operação e pelos bilhetes de carregamento que comprovaram a entrega dos produtos.



    2. O então Executado apresentou, em seguida, Embargos à Execução, sem, contudo, prestar qualquer tipo de garantia à execução, fosse por depósito, caução, ou penhora, nos termos do art. 919, §1, do CPC. 



    3. Ao longo da instrução probatória, e em que pese ter a ora Reclamante trazido aos autos provas irrefutáveis da relação jurídica travada entre as partes, sobreveio sentença acolhendo os embargos manejados, para julgar extinta a execução, com fundamento na suposta ausência de título executivo. 



    4. Interposto recurso de Apelação pela Reclamante, foi negado provimento ao apelo, bem como aos embargos de declaração opostos pela parte em seguida. 



    5. Em seguida, a Reclamante interpôs o presente Recurso Extraordinário a fim de reformar o acórdão recorrido, eis que é flagrante a violação aos arts. 5º, LVII, e 93, IX da Constituição Federal.



    6. Contudo, ao realizar o juízo de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, equivocadamente, entendeu por negar seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a” do CPC. 



    7. Ato contínuo, foram interpostos os Agravos Internos ao Órgão Especial, os quais tiveram seus provimentos negados,”



    Sustenta que foi negado seguimento ao recurso extraordinário sem fazer o necessário distinguishing entre o caso em tela e os Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    Quanto á tese de distiguishing ao Tema 660, aduz que a matéria debatida possui repercussão geral, tendo em vista que:



    “(...) o V. Acórdão da Apelação, com o devido respeito, pautou-se exclusivamente nos termos da sentença exarada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos autuada sob o nº 0024042-86.2015.8.19.0001 – a qual sequer transitou em julgado! 



    26. Logo, como as vias recursais não foram esgotadas, não há como afirmar que a parte é titular de um determinado direito, razão pela qual o Eg. TJ/RJ violou a lógica da coisa julgada, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988. 



    27. Assim, a questão posta em discussão é extremamente relevante, não apenas para a Reclamante, mas para toda a sociedade, envolvendo arguição de violação frontal a direitos e garantias fundamentais, assegurados pela Constituição da República. 



    28. Verifica-se que um dos fundamentos é a afirmação de ausência de repercussão geral nas causas em que se sustente situações de mera agressão indireta a Constituição Federal, ocorre que, da leitura do recurso extraordinário, nota-se a indicação de violação direta, e ainda incontestável hipótese de repercussão geral.”



    Já quanto ao Tema 339, afirma que 



    “41. [o] caso em análise, repita-se à exaustão, versa sobre ofensa ao princípio da motivação das decisões emanadas pelo Poder Judiciário, posto que o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se limitou a replicar os termos da sentença proferida pelo Juízo de 1ª instância. 



    42. Com efeito, o que se pretende com a interposição do Agravo Interno em face da parte da r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário é a correta aplicação da Lei Maior ao caso concreto, sem que, para tanto, se faça necessária a revisão da matéria fática.”



    Requer que seja julgada procedente a presente reclamação “para determinar a realização de novo juízo de admissibilidade, contemplando a inaplicabilidade, in casu, dos Temas 660 e 339 desta Suprema Corte.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling)



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com base nos Temas 339, 660 da repercussão geral e, contra essa decisão, foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, COM FULCRO NO ARTIGO 1.030, Inc. I, do CPC, EM FACE DA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS N O 339 e 600 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Correta aplicação da tese fixada no Tema nº 339 do STF (O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas). Adequado entendimento da conformidade ao Tema nº 600 do STF que reconheceu que não há repercussão geral a justificar o cabimento do recurso extraordinário nas hipóteses de princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Agravante que não observou a técnica de Manutenção da decisão impugnada. Negado provimento ao recurso. ”. (e-Doc 3).



    Após compulsados os autos e realizada a sua consulta no sítio eletrônico do TJRJ, entendo que não há teratologia na aplicação dos aludidos temas da repercussão geral pelo Tribunal de origem, uma vez que, conforme se extrai da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, a parte reclamante, por meio do recurso extraordinário, fundamentado na violação dos artigos 5º, LVII e 93, IX, da CF/88, sustentou que “não há como afirmar efetivamente que as duplicadas são nulas, considerando que a decisão que assim as reconheceu ainda não transitou em julgado” (fls. 872), bem como defendeu que “não deve ser considerada fundamentada a decisão recorrida, pois, o Magistrado não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos recursos da recorrente (fls. 866/874).”



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Assim, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por não ter indicado a parte beneficiária e o seu endereço, no qual devera ser citada para integrar a presente reclamação, assim como por não ter atribuído valor à causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos' juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente